Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-67.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CP. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, sem substituição da pena em razão dos maus antecedentes.
2. Em suas razões recursais, sustenta a ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo. Alega não ter tido a intenção de incutir temor na vítima, acrescentando que esta não sofreu qualquer lesão ou constrangimento físico. Aduz não ter proferido ameaça, mas sim ter se exaltado verbalmente em razão de ter tido o seu patrimônio violado pelo filho da vítima. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja absolvido ante a ausência de provas e a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal e fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
3. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento da apelação. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
4. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
5. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
6. Consta da inicial acusatória que o recorrente e a vítima são vizinhos e entre eles há disputa decorrente de acidente de automóvel. Em discussão relacionada ao custeio dos danos, o sentenciado ameaçou a vítima, tendo-lhe dito que se chegasse perto de seu carro, mataria seu filho, que esmagaria a cabeça deste, o qual ficaria irreconhecível. Em seguida, o réu muniu-se de uma faca e fez menção de atacar a vítima, sendo interrompido pela informante L.S.M. Tais fatos foram ratificados, em juízo, pela vítima e pela informante, não restando dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça. De igual modo, resta evidente a intimidação da vítima, que, em vista disso, buscou proteção policial e judicial, a fim de se resguardar.
7. "O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423)."
8. Desta feita, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar temor na vítima, e sendo a ameaça suficiente para intimidá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
9. No que tange ao pleito subsidiário, verifica-se que o juízo a quo fundamentou de forma clara e suficiente ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do sentenciado, indicando as condenações transitadas em julgados que foram utilizadas para esse fim.
10. Ademais, a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendimento este que foi adotado pelo juízo de origem.
11. Tendo em vista que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, esta se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
12. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, as diretrizes para a sua fixação estão previstas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
13. A atual jurisprudência acerca do tema orienta que a definição do regime inicial do cumprimento da reprimenda não está necessariamente atrelada ao montante da pena imposta e que o julgador está autorizado a fixar regime prisional mais gravoso, desde que o faça mediante fundamentação expressa e concreta, consoante Súmula 719 do STF.
14. Na hipótese, a fixação do regime inicial semiaberto está devidamente justificada diante da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes).
15. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.